Tribunal: TJMT
Processo: 1012051-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012051-48.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : JAIR BRAVIN
Agravada : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A.
Número do Protocolo: 1012051-48.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAIR BRAVIN contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1000796-79.2020.8.11.0037), ajuizada pelo agravante contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor (cf. ID 45542490).
O agravante afirma que não possui condições econômicas de custear as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência, e que instruiu os autos de origem com “documentos hábeis para informar que este não possui meios de comprovação de renda, sendo prova de sua condição econômica a Declaração de Pobreza, sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, o bairro de baixa renda onde reside, e ainda, que o mesmo fora atendido pelo SUS” (cf. ID 45542488 - Pág. 9) quando sofreu o acidente que ocasionou a sua invalidez permanente, motivando o ajuizamento da ação.
Aduz que, além disso, para a concessão do benefício da gratuidade da justiça basta a simples declaração de pobreza, que tem presunção de veracidade, pelo que pede o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de AJG (cf. ID 45542488).
Dispensada a intimação para oferta de contrarrazões, porquanto a petição inicial sequer foi recebida, de modo que ainda não ocorreu a citação da parte contrária.
É o relatório.
D E C I D O
A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.
É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo novo CPC, disposição que possui amparo no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”).
Então, se o julgador possui fundadas razões para indeferir o pedido, realmente deve fazê-lo, como corretamente procedeu a MMa. Juíza de origem ao constatar que, mesmo após oportunizada a emenda da inicial, os dados informativos do processo não foram suficientes para comprovar a hipossuficiência e justificar a concessão da benesse pleiteada.
Com efeito, revela-se evidente que o autor/agravante não pretende revelar o seu efetivo poder econômico, já que deixou de apresentar quaisquer outros documentos que convençam quanto à alegação de que não possui condições de custear as despesas processuais, não sendo suficiente a juntada da cópia da sua CTPS (cf. ID 45542495 - Pág. 2), eis que, conforme ressaltado pela MMa. Juíza ao determinar a juntada de documentos suficientes à demonstração da hipossuficiência financeira alegada, “a carteira de trabalho apresentada encontra-se desatualizada, com a última assinatura datada de 1988” (cf. ID 45542495 - Pág. 38).
Embora o autor/agravante alegue que “não teve mais movimentação em sua CTPS, porquanto se encontra apenas prestando serviços esporádicos informalmente em fazendas locais” (cf. ID 45542488 - Pág. 9), o mesmo não trouxe aos autos qualquer outro documento comprobatório do alegado, tais como extratos de movimentação bancária, declaração de imposto de renda etc, e sequer explicações de como provê o seu sustento e de sua família, sendo, de fato, uma incógnita a capacidade financeira da parte.
Por outro lado, o fato de ter sido atendido pelo SUS após sofrer o acidente automobilístico descrito não é suficiente para a demonstração de ausência de condições financeiras para arcar com as custas do processo, tampouco a alegação de que mora em bairro de baixa renda, mesmo porque apenas acostou cópia de fatura de energia elétrica de sua residência, que demonstra gastos elevados, incompatíveis com a afirmação de que é pessoa de baixa renda (cf. ID 45542494 - Pág. 37).
Enfim, não há mínimo indício de que a parte se enquadre no perfil dos que efetivamente necessitam do benefício da assistência jurídica gratuita, o que enseja o indeferimento do pedido.
Essa é a posição pacífica deste eg. TJMT:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED no 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
A decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.
Pelo exposto, desprovejo o recurso.
Custa pelo agravante.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator